Tribunal: TJDFT
Processo: 0736943-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Agravo De Instrumento. Ação Monitória. Cumprimento de Sentença. bens do devedor. Pesquisa. Sistema SNIPER. Impossibilidade. Falta de Efetividade. Negou-se Provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para pesquisa de bens da parte devedora pelo Sistema SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) a possibilidade de realizar a pesquisa de ativos em nome da devedora por meio do Sistema SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
5. No caso de haver pesquisas eletrônicas recentes em nome da parte devedora por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mostra-se pouco provável êxito na consulta pelo Sistema SNIPER, a justificar, por hora, o indeferimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Para a renovação de pesquisa eletrônica de bens do devedor deve-se aguardar prazo razoável entre as pesquisas.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o do CPC e REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.